Tribunal: STF
Processo: MS 39995
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Edgard Mendonça Meister em face de decisão monocrática mediante a qual rejeitei os embargos de declaração no mandado de segurança.



    O embargante alega que: 



    “Prescrutando-se detidamente os autos não foi possível ao embargante identificar a resposta à referida causa de pedir, especialmente o artigo 115 caput do RICNJ. Não obstante a sentença denegatória embargada entendeu inexistir inadequação na resposta. 



    Por conseguinte pende obscuridade a respeito de onde a sentença denegatória afastou a causa de pedir da impetração: o artigo 25 inciso IX combinado com o artigo 115 caput, ambos do RICNJ.”



    Nesses termos, requer que “se transcreva das decisões prévias o trecho decisório que afastou a causa de pedir da impetração”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, devido a ausência das hipóteses de cabimento de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão ou obscuridade, porquanto apreciou de forma exauriente os pontos ora suscitados, identificada a incompetência deste Tribunal no processamento da ação, conforme se extrai a seguir:



    “O impetrante concentra sua insurgência no fato de ter sido negado seguimento a seu recurso por decisão monocrática, pois, em seu entender, o art. 4°, XXI, do RICNJ determina que compete ao plenário do CNJ “decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos cabíveis”. Não tendo assim agido, a Corregedora Nacional teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    Breve interpretação sistemática dos dispositivos, todavia, demonstram não prosperar a irresignação autoral. 



    O art. 115, §2°, do RICNJ determina que o recurso apresentado ao prolator da decisão atacada, por meio de petição fundamentada, poderá ser reconsiderado no prazo de 5 dias, ou submetido a análise do plenário do CNJ. Assim, compreende-se que a elaboração de fundamentação que demonstre prejuízo manifesto, imputado ao recorrente pela decisão recorrida, comprova o interesse recursal e é requisito imposto pelo próprio § 2° para a admissão do recurso. 



    É consequência lógica da previsão de inadmissão dos recursos que não atendem ao requisito de devida fundamentação do § 2º, os quais, diante dessa previsão regimental, são considerados manifestamente incabíveis. Ora, se o recurso é manifestamente incabível, não será ele passível de submissão a órgão colegiado. 



    Para as hipóteses de recurso manifestamente incabível - assim definidas pela ausência de fundamentação e interesse recursal exigidas pelo pelo § 2 do RICNJ – impõe-se a aplicação do art. 25, IX, do mesmo diploma, segundo o qual



    “São atribuições do Relator: (…) IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”.” (eDoc 9)



    Conforme esclarecido no decisum, os arts. 115 e 25 do RICNJ determinam situação que excepciona a regra do art. 4o e permitem que os recursos sejam analisados monocraticamente, como se percebe no presente caso. 



    Os embargos revelam mero inconformismo da parte, o que não justifica, ou fundamenta a oposição destes embargos declaratórios. Quanto à ausência dos pressupostos de embargabilidade, colaciono os seguintes precedentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (MS 34199 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 29-09-2020).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. II – Embargos de declaração rejeitados. (AR 1834 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2020).



    Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STA 349 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 14-05-2020).



    O embargante postula, tão somente, a transcrição dos fundamentos das decisões anteriores, o que denota exercício abusivo do direito de recorrer.



    Ante o exposto, por serem manifestamente inadmissíveis, não conheço dos presentes embargos de declaração. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se ao arquivo.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente